Tribunal: CARF
Processo: 10670.001212/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001212/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.740 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ANTONIO CARLOS ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/08/2002
SIMPLES. CIÊNCIA DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO
O ato de exclusão do SIMPLES, para que produza os efeitos legais, é
necessária a ciência do contribuinte ao respectivo ato.
Cabe à administração tributária comprovar a ciência do ato de exclusão através
dos meios legais cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acordão no 02-20.941
– 9a Turma da DRJ/BHE, fls. 1.400 a 1.405.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001212/2007-50
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001212/2007-50

Trata-se de infração ao § 1o do art. 31 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
regulamentada pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
No relatório de fls. 04, a autoridade autuante informa que a firma individual, na
qualidade de cedente de mão-de-obra, deixou de destacar onze por cento do valor bruto
de notas fiscais/faturas de prestação de serviços.
Aduz ainda o autuante que a empresa não apresentou nenhuma decisão judicial que
autorizasse a omissão praticada.
Nos termos dos artigos 92 e 102 da Lei 8.212, de 1991 c/c artigo 283, caput e § 3o e 373
do Regulamento da Previdência Social, a multa aplicada corresponde a R$1.156,95
(hum mil cento e cinqüenta e seis reais e noventa e cinco centavos), valor atualizado
pela Portaria MPS n° 342, de 17 de agosto de 2006.
O autuado é infrator primário e não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes
do artigo 290 do Regulamento da Previdência Social - RPS.
Cientificado da lavratura do Auto de Infração em 11/04/2007, fl. 20, o autuado, através
de seu advogado (instrumento de mandato anexado à fl. 30), apresentou defesa, fls.
25/27, na qual expõe as seguintes razões:
Entende que tem garantido o direito de corrigir a falta até a decisão final da autoridade
julgadora e assim ter relevada a multa aplicada nos termos das disposições do artigo
291, § 1o do Regulamento da Previdência Social, anteriores às alterações introduzidas
pelo Decreto 6.032 de 1o de fevereiro de 2007.
Acrescenta que o artigo 150, III da Constituição Federal determina que a legislação
previdenciária somente vigora noventa dias após a publicação, devendo o mesmo ser
aplicado à norma em questão.
Alega que a autoridade fiscal não demonstrou quais as notas fiscais estariam vinculadas
a pagamentos oriundos de cessão de mão-de-obra, o que configura cerceamento do seu
direito de defesa, pois não pode sequer precisar quais as notas fiscais a serem retificadas
para fins de correção da infração. Com isto afirma que a infração não foi caracterizada
de forma minuciosa.
Muito embora conste da folha de rosto do auto de infração que estão anexos os
relatórios denominados: Mandado de Procedimento Fiscal - MPF; Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos - TIAD e Termo de Encerramento da Ação Fiscal -
TEAF, a falta destes relatórios inviabiliza a defesa do contribuinte uma vez que sequer
tem conhecimento dos documentos e seu conteúdo.
Ao final, requer a juntada dos documentos anexos, reitera o pedido de improcedência da
autuação ou caso não seja atendido este pedido, seja concedido o benefício da relevação
da multa, por ter cumprido todos os requisitos legais, tendo corrigido a falta pelo menos
quanto aos documentos existentes.
Em 27/08/2007, foram os autos baixados em diligência para que a autoridade autuante
se manifestasse acerca dos pontos aduzidos no despacho de fls. 46/47.
Em resposta, através da informação fiscal de fls. 65/66, o autuante descreve os
procedimentos adotados para cumprimento da diligência.
Foi solicitado através de TIAF que o autuado apresentasse o bloco de notas fiscais, os
contratos de prestação de serviço celebrados com a V&M Florestal Ltda.
O contribuinte apresentou apenas os contratos (petição de fl. 67) e segundo relato fiscal,
teria informado que as notas fiscais foram incineradas e que conforme Súmula n° 8 do
STF a obrigatoriedade de manter a documentação em arquivo é de cinco anos.
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001212/2007-50

Novo termo de intimação foi emitido sem que o autuado tenha se manifestado sobre a
solicitação das notas fiscais.
Através de novo procedimento fiscal de diligência, a empresa V&M foi intimada e
enviou cópias das notas fiscais.
Às fls. 68/1209 a fiscalização promove a juntada dos contratos e das notas fiscais.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/08/2002
TRIBUTÁRIO
E
PREVIDENCIÁRIO.
INFRAÇÃO.
RETENÇÃO.
AUSÊNCIA DE DESTAQUE EM NOTA FISCAL.
Constitui infração deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar nas
notas fiscais a retenção prevista na legislação previdenciária.
Lançamento Procedente
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 1.429 a 1.432, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo que, segundo a fiscalização, a autuação foi devida ao fato de que
o contribuinte, firma individual, na qualidade de cedente de mão-de-obra, deixou de destacar
onze por cento do valor bruto de notas fiscais/faturas de prestação de serviços.
Aduz ainda o autuante que a empresa não apresentou nenhuma decisão judicial
que autorizasse a omissão praticada. Em seu recurso, o contribuinte apresenta uma decisão
judicial, fls. 1.422 a 1.427, onde é confirmada a informação de que as empresas optantes do
SIMPLES não estariam sujeitas à exação.
Em sua impugnação, sem adentrar profundamente em questões meritórias, o
contribuinte demonstra insatisfação por falta de especificidade na autuação, informando, por
exemplo, que muito embora conste da folha de rosto do auto de infração que estão anexos os
relatórios denominados: Mandado de Procedimento Fiscal - MPF; Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD e Termo de Encerramento da Ação Fiscal - TEAF, a falta
destes relatórios inviabiliza a defesa do contribuinte uma vez que sequer tem conhecimento dos
documentos e seu conteúdo.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001212/2007-50

A decisão de primeira instância manteve o lançamento, refutando os argumentos
do então impugnante, informando que não há dúvidas da existência da cessão de mão de obra,
que não houve cerceamento do direito de defesa pelo fato da fiscalização não ter indicado quais
as notas fiscais deveriam vir com o destaque da retenção e que não procede a alegação da defesa
quanto à ausência dos documentos anexos MPF, TIAD e TEAF, descritos na folha de rosto do
auto de infração, pois, ao contrário do que afirma a defesa, tais documentos estão corretamente
anexados aos autos, conforme se verifica às fls. 10/11,15/16 (MPF), 12/13 e 17 (TIAD) e 18/19
(TEAF).
Neste recurso, o contribuinte reitera os argumentos anteriormente utilizados,
solicitando a realização de diligências, argumentando que seria mais conveniente para a empresa
simplesmente efetuar a correção solicitada pela fiscalização mesmo que não concorde com ela,
no entanto, para o exercício de tal direito, seria necessária a inequívoca a discriminação de cada
uma das notas fiscais que a fiscalização entende erradas.
Apesar de concordar com os argumentos da fiscalização e também com os da
decisão recorrida, considerando que o motivo basilar da autuação foi a exigência de registros e
elementos por conta da exclusão do SIMPLES, igualmente ao decidido no processo
10670.001209/2007-36 deste mesmo contribuinte, entendo que deve ser arrazoado o recorrente,
com o respectivo cancelamento da exação fiscal, haja vista o fato de que não foi comprovada a
ciência oportuna do contribuinte ao ato de exclusão do sistema de pagamento unificado –
SIMPLES.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1441
DF CARF MF
Original